Tribunal: TJBA
Processo: 8037334-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037334-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ESPÓLIO: GUILHERME CARMO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS EMBARGÁVEIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TESE DA PARTE APELADA DEVIDAMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal.

2. Não há que se falar em omissão ou contradição quando a decisão embargada apreciou expressamente a tese da parte, sem qualquer incongruência interna.

Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8037334-74.2024.8.05.0001, em que são embargantes o
ESPÓLIO DE GUILHERME CARMO DE ALMEIDA
e
ROSEMARY SOUZA DO CARMO
e em que é embargado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça